Tribunal: TJSP
Processo: 1033395-36.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Taxa de licença – Defesa por Negativa Geral – Descabimento – Imóvel utilizado para fins residenciais – Embargos julgados improcedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033395-36.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE OLIMPIO
DOS SANTOS EMPREITEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033395-36.2017.8.26.0562 (CL)2
Apelação n. 1033395-36.2017.8.26.0562.
Apelante: José Olimpio dos Santos Empreiteira.
Apelada: Prefeitura Municipal de Santos.
Voto no 30.855.
APELAÇÃO Embargos à Execução Taxa de licença Defesa
por Negativa Geral Descabimento Imóvel utilizado para fins
residenciais
Embargos julgados improcedentes
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos.
JOSÉ OLIMPIO DOS SANTOS EMPREITEIRA, nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. n. 0057401-81.2004.0562, da E. 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santos), consistente na cobrança da Taxa de Licença, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, apresenta embargos à execução,
oferecendo resposta POR NEGATIVA GERAL. Pleiteia a improcedência do pedido, com a
condenação da exequente, nas custas judiciais e honorários advocatícios.
Registre-se que foi proferida a r. sentença, que julgou
improcedentes os embargos (fls. 18/19).
O Curador Especial, então, interpôs a apelação (fls. 25/26).
Requer a reforma da r. sentença, para o fim de julgar procedentes os embargos à execução.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
sem a apresentação das contrarrazões (fl. 31).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033395-36.2017.8.26.0562 (CL)3
Malgrado a combatividade do digno curador especial, é de se
entender que a apelação interposta não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, a bem proferida sentença recorrida abordou a
questão de maneira irretocável; portanto, sendo os argumentos do ínclito julgador de
primeiro grau suficientes para tanto, é desnecessário, e até contraproducente, que se fique a
reproduzir tais elementos argumentativos. Cabível, destarte, a aplicação do artigo 252 do
Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que assim dispõe: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Neste sentido, pertinente se faz a transcrição de algumas
afirmações conclusivas da r. decisão monocrática, as quais vêm corroborar o entendimento
deste Relator:
“Não se põe em dúvida que o curador especial não está
adstrito ao princípio da específica impugnação, podendo lançar mão de defesa por
“negativa geral”.
“Ocorre que no processo executivo essa defesa por “negativa
geral” não tem o condão de tornar controvertidos os fatos articulados pelo exequente, tal
como acontece no processo de conhecimento, eis que em favor do título que aparelha a
execução fiscal já milita presunção relativa de veracidade e que deve servir de base ao
julgador, à mingua de robusta prova judiciária a infirmá-la.
“(...)
“Arcará o executado com as despesas processuais acrescidas,
mas não haverá incremento aos honorários sucumbenciais informa-se, como se sabe, pelo
princípio da causalidade. O devedor não causou a interposição dos presentes embargos e
seria, mesmo, um contra-senso agravar-lhe a situação pela atuação daquele nomeado para a
tutela de sua posição jurídica” (fls. 18/19 grifo original).
Portanto, tendo-se em vista que as presentes razões recursais
reproduzem os termos da inicial, deixando de ilidir os fundamentos da r. sentença, ratifico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033395-36.2017.8.26.0562 (CL)4
nos termos do artigo 252 do Novo Regimento Interno, os fundamentos da decisão
monocrática recorrida.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.